Tribunal: STF
Processo: ADI 4786
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Lei n. 7.591, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Pará, que instituiu a taxa de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais (TFRM).



    Em 17 de dezembro de 2021, o processo foi incluído na pauta dirigida de julgamento da Sessão Plenária do dia 19 de maio de 2022.



    O Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro e Metais Básicos (Sinferbase), mediante a petição/STF n. 34.980/2022, requer a admissão no processo como amicus curiae. 



    O pedido foi formulado em 13 de maio de 2022.



    Sustenta que a jurisprudência do Supremo orienta o acolhimento excepcional de pedido de intervenção de terceiro formalizado após a inclusão do processo em pauta. Argumenta que a participação pretendida contribuirá para o aprimoramento da decisão a ser proferida na ação e não causará prejuízo para a tramitação processual.



    Afirma atendidos todos os requisitos para o ingresso pretendido. Invoca o princípio da paridade de armas, referindo-se a eventual admissão apenas de entidades favoráveis ao julgamento em determinado sentido. Aludindo à instituição de taxas com a mesma base de cálculo pelos Municípios, frisa a desproporcionalidade da cobrança e a relevância de ampliar-se o debate para alcançar também essa situação. Salienta que o precedente a ser formado nesta ação terá repercussão ampla e força vinculante, o que, segundo argumenta, demonstra a importância da matéria para os contribuintes por si representados. 



    Destaca o impacto da matéria nas esferas econômica, política, social e jurídica. Discorre sobre o desvirtuamento, considerada a TFRM, do caráter retributivo que deve reger as taxas. Menciona a desproporcionalidade entre os custos incorridos pelo Estado na fiscalização das atividades de mineração e o montante arrecadado por meio do referido tributo.



    É o relatório.



    2. Entendo ser caso de não admitir a intervenção requerida, em vista do estágio em que o processo se encontra.



    Esta Corte firmou compreensão pela impertinência do ingresso de amicus curiae após a liberação do processo para julgamento. Confira-se a ementa:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    1. É manifestamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre norma (art. 56 da Lei nº 9.430/96) cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo que em recurso extraordinário. 



    2. Aplicação do art. 4º da Lei nº 9.868/99, segundo o qual "a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator". 



    3. A alteração da jurisprudência pressupõe a ocorrência de significativas modificações de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando muito, a superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes, o que não se verifica no caso. 



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, ministro Menezes Direito, DJe de 16 de outubro de 2009)



    Consolidado o entendimento de que o prazo final para formalização de pedido de ingresso de terceiro é a data da inclusão do processo em pauta, apenas de modo excepcional se admite intervenção posterior. Ilustra essa orientação a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de março de 2017, cujo acórdão foi assim resumido: 



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR). 



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Pois bem. As circunstâncias apontadas pela entidade postulante que autorizariam o ingresso na fase atual do processo não se mostram excepcionais, e sim requisitos comuns para a participação de qualquer amicus curiae.



    Anoto ainda, considerado o momento em que formulado este pleito de admissão, quando o processo já estava inserido na pauta dirigida do Plenário. O julgamento previsto, aliás, está previsto para a sessão de 29 de junho de 2022.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de participação.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator